Tribunal: TJES
Processo: 0002205-29.2007.8.08.0011
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002205-29.2007.8.08.0011
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SANDRO SILVA DA VITORIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)0002205-29.2007.8.08.0011

AGRAVANTE: SANDRO SILVA DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Sandro Silva da Vitoria

em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de
Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da primariedade do reeducando no processo de n. 0015700- 87.2012.8.08.0069, com a aplicação da fração de progressão para 2/5 e a alteração da fração a ser aplicada para a concessão de livramento condicional.

O agravante sustenta a possibilidade de
reconhecimento da primariedade
em uma das guias de execução penal, com a consequente alteração das frações a serem aplicadas para fins de concessão dos benefícios da execução.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento
.

Do que vejo dos autos, o agravante foi condenado nos autos de n. 0015700-87.2012.8.08.0069 pela prática do crime de tráfico de drogas, com o trânsito em julgado em 23/01/2013 para acusação e em 25/01/2013 para a defesa.

Após, o agravante foi condenado nos autos de n. 0007945-50.2016.8.08.0011, também pela prática do crime de tráfico de drogas, passando a ostentar, portanto, a condição de
reincidente específico
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial n. 1.738.968/MG, definiu que o trânsito em julgado da condenação não retira do juízo da execução penal a competência para adequar o cumprimento da pena às condições pessoais do agente.
Assim, uma vez presente, a reincidência deve produzir os seus efeitos sobre a totalidade da execução, independentemente de reconhecimento na sentença condenatória.

Nesse sentido:

A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc). Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

A Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada em 27/11/2019, pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). Assim, o Juízo da execução deve considerar as condições pessoais do apenado, inclusive a reincidência, para fins de concessão dos benefícios da execução, ainda que não reconhecidas pelo Juízo da condenação. (STJ, AgRg no HC 556.371/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). (STJ, AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Assim, passando o agravante a ostentar a condição de reincidente específico no curso na execução, o cálculo para a obtenção dos benefícios executórios deverá observar a totalidade das penas impostas e a fração correspondente para os reincidentes. Nesse mesmo sentido:

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1723525/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 1º/6/2018.)

Da mesma forma, não há como alterar a fração para a concessão de livramento condicional, em razão da condição de
reincidente
do agravante, nos termos do artigo 83, V, parte final, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 83, V, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL.

1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário. Precedentes.

2. Não há como alterar a fração para a concessão de livramento condicional, em razão da condição de reincidente do agravante. Inteligência do artigo 83, V, parte final, do Código Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.